Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO EMANADO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL LASTREADO EM DECISÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIGIDEZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. MILITAR REFORMADO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE (LEI No 6.477/77, ART. 1o). COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CONDUTA IRREGULAR E ATO QUE AFETE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR OU O DECORO DA CLASSE. FATO. HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CÔNJUGE. ATO INCURSO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 2o, I, “C”, DA LEI No. 6.477/77. SANÇÃO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERATIVIDADE. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR A MILITAR REFORMADO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO SUMULAR (STF, SÚMULA 56). REGULAÇÃO LEGAL EXPRESSA E POSTERIOR À ESTRATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. PREVALÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante o disposto no artigo 2o da Lei no. 6.477/77, a imposição da penalidade de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal traduz imperativo legal quando o policial incorre na prática de ato que implique ofensa à honra pessoal, ao pundonor ou ao decoro da classe e da corporação, encerrando a imposição da sanção ato restritivo de direito, qualificando-se, pois, como ato administrativo vinculado que, além de motivado, deve derivar de procedimento administrativo realizado sob o prisma do devido processo legal, assegurando-se ao infrator o direito de defesa e ao recurso. 2. Constatado que o procedimento administrativo que resultara na imposição da sanção de exclusão do miliciano da corporação transitara sob a égide do devido processo legal administrativo, pois, deflagrado, o policial militar fora devidamente participado da sua formalização, tendo se defendido, não se afigura possível inferir que fora eivado de vício formal passível de ensejar sua invalidação e desconstituição da pena cominada, notadamente quando aplicada em absoluto acordo com a legislação de regência e de molde proporcional com a gravidade do ilícito em que incidira, maculando o pundonor e decoro da classe, tornando o infrator indigno de permanecer nos quadros milicianos.
3. A constatação de que o procedimento que culminara com a instauração do Conselho de Disciplina e conduzira à exclusão do militar infrator dos quadros da Polícia Militar se perfectibilizara nos exatos moldes da legislação de regência, que, inclusive, apresenta expressa previsão de aplicabilidade ao militar reformado, a regulação legislativa sobrepõe-se ao disposto em enunciado sumular editado mais de década antes da edição da criação legislativa, que dispunha sobre a impossibilidade de o miliciano reformado ser sancionado disciplinarmente, determinando que, não afirmada a desconformidade da previsão legal que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar a militar reformado, deve-lhe ser assegurada aplicação, infirmando a subsistência de ilegalidade assim imputada (Lei no 6.477/77, art. 1o e parágrafo único; STF, súmula 56).
4. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Maioria.